Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701766-75.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FERNANDES DE ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS - COOPERPLAN LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de CARLOS ALBERTO FERNANDES DE ALENCAR: “Cuida-se de impugnação à penhora, efetuada por meio do sistema SISBAJUD em desfavor do executado no qual o executado alega a impenhorabilidade do numerário bloqueado, por se tratar de verba salarial. Requereu a liberação dos valores penhorados (ID 139781221). É o relatório. Decido. Verifico pelos documentos juntados ao ID 139781222/226, que o bloqueio, de fato, se deu em contas de titularidade do executado utilizada para efetuar o pagamento de salário. O art. 833, incisos IV do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" Como é cediço, é possível a penhora da verba considerada impenhorável nas hipóteses de dívida advinda de prestação alimentícia; de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais; e, nos casos em que a medida constritiva não constituir ameaça ao mínimo existencial. Se o caso não se amolda às hipóteses que excepcionam a regra legal da impenhorabilidade de vencimentos, de rigor a liberação do valor bloqueado, sob pena de violar o princípio da dignidade da pessoa humana. A propósito, confira-se o seguinte julgado do egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável nas hipóteses de dívida advinda de prestação alimentícia; de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais; e, nos casos em que a medida constritiva não constituir ameaça ao mínimo existencial e a um padrão de vida digno. 3. Diante da impenhorabilidade, em regra, da verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar, como no caso, e visando a observação da legislação e da jurisprudência aplicáveis, bem como a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1600429, 07019661920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) sem grifo no original. Portanto, assiste razão ao executado quanto ao pedido de liberação do valor penhorado por força do artigo 833, IV, do CPC. Assim, desconstituo a penhora. Segue minuta de desbloqueio de valores. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias e indicar bens penhoráveis, sob pena de arquivamento provisório dos autos, nos termos do artigo 921 do CPC.” A Agravante sustenta que os documentos apresentados não comprovam a impenhorabilidade dos valores bloqueados, haja vista a discrepância entre datas e quantias, assim como a respeito da titularidade da conta. Salienta que a pensão alimentícia é descontada diretamente do contracheque do Agravado, não havendo interferência, pois, no bloqueio realizado. Acrescenta quea jurisprudência vem flexibilizando a regra da impenhorabilidade da remuneração quando a hipótese concreta revelar que a sua constrição parcial não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, como é o caso dos autos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “reconhecendo a penhora realizada como válida e se outro for o entendimento de V. Exa., que seja determinada a penhora do percentual de de 30% do valor penhorado para satisfação parcial do crédito da cooperativa Agravante”. Preparo recolhido (IDs 42902712 e 42902714). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 854, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, cumprida a ordem judicial de indisponibilidade, cabe ao executado demonstrar que o dinheiro bloqueado corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.A propósito, explanam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: “Como é evidente, no momento em que a penhora on line é realizada, é impossível saber se o valor está gravado por alguma forma de impenhorabilidade. Em razão disto, e como não poderia ser de outra forma, a lei posterga o exame desta questão, impondo ao devedor o ônus de alegar e provar a existência de razão que inviabilize a penhora do valor indisponibilizado (art. 655-A, § 2o, do CPC).(Curso de Processo Civil, Volume 3, 2a ed., RT, p. 277).” No mesmo sentido, assentou este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Não comprovado nos autos a impenhorabilidade da verba penhorada/bloqueada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (AGI 0713689-74.2018.8.07.0000, 3a T., rela. Desa. Fátima Rafael, PJe 12/02/2019)” À primeira vista o Agravado se desincumbiu desse encargo probatório, tendo em vista que os documentos de IDs 139781222, 139781223 e 139781226 dos autos de origem sinalizam que o bloqueio eletrônico recaiu sobre verba de cunho remuneratório. Convém destacar que a data da ordem de bloqueio (SISBAJUD ID 135676938) corresponde à data em que a quantia foi bloqueada na conta bancária do Recorrido (extrato ID 139781226). A possibilidade de penhora de percentual da remuneração do devedor não constitui o objeto da decisão agravada e, demais disso, isso dependeria da demonstração de que não afetaria a subsistência digna do Agravado e de sua família. Conclui-se, assim, no plano da cognição sumária, pela ausência de probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recuso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator